Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO.

1. Para a restituição do veículo envolvido em tráfico de drogas a terceiro é necessária a prova da propriedade do bem e da origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, assim como a demonstração de sua condição de terceiro de boa-fé.

2. Para demonstração da boa-fé não basta a comprovação de que o veículo está registrado em nome da apelante e sua quitação perante o credor fiduciário; é necessário que se demonstre a efetiva propriedade, considerando que bens móveis se transmite com a mera tradição.

3. In casu, diante da ausência de elementos que possam comprovar a aquisição lícita do bem, assim como a boa-fé da requerente; e considerando ter sido o veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, não há falar em restituição.

4. Recurso conhecido e desprovido.